Tribunal: TJDFT
Processo: 0720714-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. UTILIZAÇÃO DO CHEQUE ESPECIAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO INEQUÍVOCA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM FACE DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de conhecimento, envolvendo cobrança indevida mediante utilização do limite do cheque especial para pagamento de fatura de cartão de crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre empresa e instituição financeira; (ii) se houve autorização contratual específica para utilização do cheque especial como forma de pagamento da fatura do cartão de crédito; (iii) se está configurada a litigância de má-fé; e (iv) se é cabível a condenação em honorários sucumbenciais em relação à parte excluída da lide.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida entre empresa e instituição financeira não configura relação de consumo, tendo em vista que o objeto do contrato visa fomentar a atividade empresarial da autora.
3.1. A cláusula contratual autoriza o débito automático em conta corrente, mas não prevê expressamente a utilização do cheque especial como fonte de pagamento.
3.2. A ativação do desconto do limite do cheque especial exige autorização específica, não podendo ser presumida.
4. A ausência de autorização específica para contratação de crédito impede a validade do lançamento realizado.
5. Não configurada a litigância de má-fé, por inexistência de conduta dolosa ou alteração da verdade dos fatos.
6. Mantida a condenação em honorários sucumbenciais em relação à parte excluída, por ter havido contestação antes da desistência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.
Tese de julgamento: “A relação jurídica entre empresa e instituição financeira, quando voltada à atividade empresarial, não se submete ao regime do Código de Defesa do Consumidor. A autorização para débito automático em conta corrente não abrange, de forma implícita, a utilização do limite do cheque especial, sendo necessária autorização contratual específica para sua ativação. A configuração da litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de conduta dolosa, como a alteração consciente da verdade dos fatos ou a adoção de comportamento temerário, o que não se verifica no caso concreto. É cabível a condenação em honorários sucumbenciais em relação à parte excluída da lide, quando houver apresentação de contestação antes da desistência.”
Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 421; Código Civil, art. 422;
Código de Processo Civil, art. 80; art. 81; art. 85, §§ 2o, 3o, 8o e 11; art. 90;
Lei no 8.078/1990, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1764208, Recurso Inominado 0731823-62.2022.8.07.0016, Rel. Juíza Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, julgado em 08/09/2023, publicado no DJe: 24/10/2023; Acórdão 1719193, Apelação Cível 0708769-55.2022.8.07.0020, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro de Oliveira, Sétima Turma Cível, julgado em 28/06/2023, publicado no DJe: 03/07/2023; Acórdão 1314917, Recurso Inominado 0702763-54.2020.8.07.0003, Rel. Juíza Gabriela Jardon Guimarães de Faria, Primeira Turma Recursal, julgado em 29/01/2021, publicado no DJe: 04/03/2021; Acórdão 1991067, Apelação Cível 0712629-38.2024.8.07.0006, Rel. Desembargador Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, julgado em 15/04/2025, publicado no DJe: 09/05/2025; Acórdão 1841449, Apelação Cível 0716454-39.2023.8.07.0001, Rel. Desembargadora Soníria Rocha Campos D’Assunção, Sexta Turma Cível, julgado em 10/04/2024, publicado no DJe: 22/04/2024; Acórdão 1765443, Agravo de Instrumento 0726260-04.2023.8.07.0000, Rel. Desembargador Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, julgado em 27/09/2023, publicado no DJe: 30/10/2023.